Tribunal: TJDFT
Processo: 0718647-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREVALÊNCIA DA MELHOR POSSE. EXISTÊNCIA DE COMODATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do Código Civil). Nos casos em que duas pessoas ou mais se dizem possuidoras de determinado imóvel, a proteção possessória direciona-se àquela que detém a melhor posse, assim considerada a que exerce de fato algum dos poderes inerentes à propriedade.
2. Não há controvérsia de que o autor é o proprietário do imóvel, desde agosto/2013, conforme documento Id. 50672875.
3. O acervo probatório reunido nos autos indica que houve comodato gratuito entre pai e filho, e que a posse exercida pela ré é precária, caracterizada como mera detenção, por tolerância e autorização de seu proprietário. De acordo com o magistrado, não sendo declarada a nulidade do registro, não há como se reconhecer que o bem seria de propriedade do de cujus genitor do Autor e, consequentemente, que a posse da ré decorreria de algum eventual direito real de habitação, já que o imóvel era utilizado como lar conjugal.
4. Ademais, não há como reconhecer, após a notificação extrajudicial para a desocupação do imóvel, realizada em agosto/2021, que a ré exerce, legitimamente, posse sobre o bem. Nesse contexto, o comodatário tem a ciência de que usufrui do bem por mera tolerância do proprietário.
5. É inadmissível a propositura de reconvenção, com a pretensão de reconhecimento de usucapião, em virtude da incompatibilidade dos ritos processuais das ações reivindicatória (ordinário) e de usucapião (especial), não cabendo, por via de consequência, a declaratória especial de domínio. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação de reintegração de posse, com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória. Mantida a inadequação da via eleita no tocante à reconvenção.
6. Apelação interposta pela Ré não provida. Unânime.